Tribunal: TJDFT
Processo: 0706882-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0706882-33.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS AGRAVADO: MAURICIO DA SILVA RIBEIRO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã/DF que, nos autos da Ação de no 0702032-04.2020.8.07.0021, ajuizada em seu desfavor por MAURICIO DA SILVA RIBEIRO deferiu a tutela de urgência postulada, para determinar à agravante que preste os serviços contratados e a integral assistência ao agravado quanto à reparação dos danos advindos da colisão descrita nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 100,00 (cem) reais, limitada a R$ 3.000,00 ( três mil reais). Em suas razões recursais, em breve síntese, afirma que o agravado ajuizou ação em seu desfavor, em razão do sinistro do seu carro, ocorrido em 25/11/2020, cuja cobertura fora negada pela associação, pela presença da excludente da proteção patrimonial, tendo em vista que a contribuição mensal vencida em 20/11/2020 foi paga no dia 25/11/2020, após a ocorrência do sinistro. Diz que, conforme disposto nas cláusulas 6.5 e 6.6 do Regulamento, o atraso no pagamento acarreta a suspensão da cobertura, de forma que resta ausente o requisito da probabilidade do direito. Sustenta, ainda, que o site utilizado para fundamentar a decisão agravada quanto à vinculação da oferta não é oficial da associação, tratando-se de página fake. Requer, liminarmente, a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso, com a consequente revogação da decisão agravada. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida por decisão do relator reclama a presença simultânea dos requisitos do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pela imediata produção de seus efeitos e demonstração de probabilidade de provimento do recurso (art. 995, par. único, do CPC). No caso, sem qualquer mais profunda análise meritória, considerando as alegações da agravante, no sentido de que a página da internet considerada pela decisão agravada não corresponde ao seu sítio oficial, tratando-se de página “fake”, não há como afastar a probabilidade do direito, devendo o Colegiado se debruçar sobre a matéria, com o fito de verificar a existência ou não de propaganda vinculante apta a determinar a obrigação imposta à agravante quanto à cobertura do sinistro do automóvel do agravado. Portanto, patente o risco de dano caso não deferido o efeito suspensivo ora requerido, ante a iminência de realização dos reparos nos veículos envolvidos no sinistro, antes de definida a validade da cobertura pelo colegiado. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, determinando o sobrestamento do processo originário até o julgamento do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator